Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720973-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESVALDO RODRIGUES FARIAS AGRAVADO: NEZINA NONATO DA SILVA DECISÃO A agravada pede a restituição do prazo para contrarrazões, alegando, para tanto, a indisponibilidade do sistema PJe. No entanto, prova alguma produziu a respeito do suposto obstáculo. Posto isso, indefiro o pedido de restituição. I. Brasília, 06.08.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator